Tribunal: TJSP
Processo: 2270674-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Bloqueio de valores em contas de titularidade do agravante – Comprovação que os valores são oriundos de salário apenas com relação à conta perante o Banco do Brasil – Impenhorabilidade – Art. 833, IV, CPC – Ausência de evidências que os valores recebidos pelo agravante ultrapassam 50 salários-mínimos mensais – Remuneração que não é elevada a ponto de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Bloqueio de valores em contas de titularidade do agravante – Comprovação que os valores são oriundos de salário apenas com relação à conta perante o Banco do Brasil – Impenhorabilidade – Art. 833, IV, CPC – Ausência de evidências que os valores recebidos pelo agravante ultrapassam 50 salários-mínimos mensais – Remuneração que não é elevada a ponto de permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário – Impenhorabilidade reconhecida apenas quanto aos valores depositados na conta do Banco do Brasil – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270674-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ADILSON CARLOS MOREIRA DE CAMARGO, é agravado COOP DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA - SICOOB
UNICENTRO BRASILEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270674-87.2020.8.26.0000 -Voto no 27958
2
VOTO No:
27958
AGR. INSTR.:
2270674-87.2020.8.26.0000
COMARCA:
PIRACICABA 4a VARA CÍVEL
AGTE.:
ADILSON CARLOS MOREIRA DE CAMARGO
AGDO.:
COOP
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
CENTRO
BRASILEIRA LTDA SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
INTERDO.:
ANALUCIA DE SOUZA CAMARGO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Bloqueio de valores
em contas de titularidade do agravante Comprovação que os valores
são oriundos de salário apenas com relação à conta perante o Banco do
Brasil
Impenhorabilidade
Art. 833, IV, CPC
Ausência de
evidências que os valores recebidos pelo agravante ultrapassam 50
salários-mínimos mensais Remuneração que não é elevada a ponto de
permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário

Impenhorabilidade reconhecida apenas quanto aos valores depositados
na conta do Banco do Brasil
Decisão reformada em parte

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
248/249 dos autos de origem que, em ação de execução de título extrajudicial, manteve
a constrição de 20% mensais sobre o salário do executado, ora agravante, creditado no
Banco do Brasil, bem como da integralidade dos valores bloqueados no Banco
Bradesco e na Caixa Econômica Federal, por não restar comprovada a
impenhorabilidade destes últimos.
Requer o agravante a revogação do arresto. Afirma que o pedido
foi feito com base na dificuldade de ser encontrado o endereço do agravante, mas o
mesmo já foi encontrado e compôs a lide. Aduz que os valores arrestados são
provenientes do trabalho assalariado, com o fim exclusivo de manter a sua subsistência,
sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, CPC.
Recurso processado com a atribuição de efeito suspensivo,
contraminuta a fls. 50/55, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270674-87.2020.8.26.0000 -Voto no 27958
3
1. Fls. 183: Cuida-se de pedido de revogação da ordem de arresto e
o desbloqueio dos valores constritos do executado Adilson, sob
alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial.
Primeiramente, mantenho a decisão de fls. 74 pelos seus próprios
fundamentos.
A colaborar nesse entendimento, o seguinte julgado:
“VOTO No 30625 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. Pesquisa BacenJud para localização de ativos
financeiros antes da citação da Executada. Possibilidade. Presença
dos requisitos do arresto executivo, a teor do art. 830 do NCPC.
Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2003568- 92.2020.8.26.0000;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020).” Passo a
analisar o pedido de desbloqueio.
Foram realizados os seguintes bloqueios (fls. 104/105): 1) Banco do
Brasil no valor de R$1.357,81; 2) Banco Bradesco no valor de
R$1.051,11; 3) Caixa Econômica Federal no valor de R$ 932,94.
Consoante esclarecimentos da parte executada (fls. 223), dos três
bloqueios efetuados, a única conta-salário é a do Banco do Brasil.
Assim, mantenho a penhora dos valores bloqueados no Banco
Bradesco e na Caixa Econômica Federal, por não restar comprovada
a impenhorabilidade.
No tocante ao valor bloqueado do Banco do Brasil.
Dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil: “os
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos
de aposentadoria, pensões, pecúlios, e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”.
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do credito
concedido para a aquisição do próprio bem.
§ 2o O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no
caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
Certo, portanto, que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, de
modo a concluir que embora seja necessário que o devedor
mantenha a dignidade, com capacidade para subsistência, honre
com os compromissos assumidos e também possibilite ao credor
receber o valor que é lhe devido.
Quando o devedor tem seu sustento somente em uma dessa rubricas
(salário, proventos de aposentadoria ou pensão, etc) e não possui
bens ou meios para arcar com sua obrigações (no caso dos autos não
ofereceu, a parte executada, nenhum bem em garantia para
pagamento do valor do débito), é de justo que o conceito de
impenhorabilidade absoluta seja redimensionado, sob pena de
causar prejuízo indevido ao credor.
Assim, tendo em vista que a parte devedora deve cumprir com sua
obrigação e ainda viver dignamente com seu salário ou proventos, a
utilização para a amortização do débito, no caso em tela, de quantia
equivalente a 20% do que for auferido mensalmente é uma medida
justa. Com ela, o credor tem a satisfação de seu crédito (ainda que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270674-87.2020.8.26.0000 -Voto no 27958
4
longo prazo) e o devedor tem a honra de saldar suas obrigações, sem
perder a dignidade.
Por esses motivos, não se verifica ilegalidade na constrição de até
20% dos vencimentos ou proventos da parte executada, quando não
há outro meio de saldar a dívida por ela contraída. Posto que o
salário do executado é de R$ 1.459,03 (fls. 132), possível o
desbloqueio de R$ 1.066,01 (R$1.357,81 - 20% do salário). O
restante do valor deverá ser transferido para conta judicial.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido retro, para liberar R$
1.066,01 dos valores bloqueados, mantendo a constrição do restante.
Sem prejuízo, manifeste-se o exequente se possui interesse na
penhora de 20% mensalmente sobre o salário do executado. Em
havendo interesse, oficie-se ao empregador para penhora até a
satisfação integral do débito.
Após o decurso de prazo de eventual recurso “in albis”, expeça-se
MLE (mandado de levantamento eletrônico), devendo a parte
interessada providenciar, em cinco (05) dias úteis, o preenchimento
do formulário necessário, nos termos do Comunicado Conjunto
915/2019, da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça do
Tribunal de Justiça deste Estado.
Fls 227/240: Ante a juntada de documentos sigilosos, defiro a
tramitação do processo em segredo de justiça. Anote-se
Defiro a gratuidade processual a favor de Analucia de Sousa
Camargo, pois restou comprovada a situação de hipossuficiência
econômica. Anote-se.
Tendo em vista o disposto na retro certidão (fls. 244), cumpra-se a
decisão de fls. 218/220, expedindo-se os mandados de levantamento
eletrônico. Intime-se.
O arresto cautelar é válido, não sendo causa de revogação a
localização do executado, ora agravante, para citação. É facultado ao agravante, após
a citação, pleitear a substituição da constrição por outro bem, nos termos do art. 847
do CPC.
Com relação aos valores constritos, foram bloqueados em
contas do agravante: 1) Banco do Brasil, no valor de R$1.357,81; 2) Banco Bradesco, no
valor de R$1.051,11; 3) Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 932,94.
O agravante informou a fls. 223 dos autos de origem que
recebe salário da empresa Rezende Serviços no Banco do Brasil e da empresa Graber
no Banco Itaú Unibanco S.A. Portanto, dos valores bloqueados, apenas se refere a
salário a conta perante o Banco do Brasil, razão pela qual fica mantida a penhora dos
valores no Bradesco e na Caixa Econômica Federal, já que não comprovada a
impenhorabilidade, tal como constou da decisão agravada.
Com relação ao Banco do Brasil, no qual o agravante recebe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270674-87.2020.8.26.0000 -Voto no 27958
5
salário base de R$ 1.459,03, conforme demonstrativo de pagamento acostado a fls.
132 dos autos de origem, a impenhorabilidade é assegurada pelo art. 833, inciso IV,
do CPC:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;
[...]
Não se ignora que em recentes julgados do Superior Tribunal
de Justiça, concluiu-se pela possibilidade de flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade, excepcionalmente, com a condição de não violar a subsistência
digna do devedor e de sua família.
Todavia, importante destacar que tais precedentes não
autorizam a penhora irrestrita de percentual do salário de modo a prejudicar a
subsistência digna do devedor e, por consequência, violar o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Os respeitáveis julgados tão somente reconhecem que a regra
geral da impenhorabilidade comporta exceções.
Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se que não há
margem para constrição parcial, sem prejuízo do sustento digno do agravante,
considerando o módico valor do salário auferido (salário base de R$ 1.459,03).
Assim, tem-se que não incide no caso em análise nenhuma
exceção à regra da impenhorabilidade salarial, uma vez que: a) não há demonstração
de que os vencimentos recebidos pelo agravante ultrapassam 50 salários-mínimos
mensais; b) a penhora não visa à satisfação de prestação alimentícia; c) os valores
recebidos não são elevados a ponto de admitir a mitigação da regra da
impenhorabilidade.
Desse modo, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada,
para o fim de afastar a constrição sobre os valores de titularidade do agravante
apenas perante o Banco do Brasil, autorizando o levantamento da referida
importância pelo mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270674-87.2020.8.26.0000 -Voto no 27958
6
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator